Tribunal: STF
Processo: ARE 1351444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06, N/F ART. 69, DO CP (GUERINO E MATHEUS) E ART. 33, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/06 (THIAGO) - PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA GUERINO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - IMPERTINÊNCIA - MÉRITO - RECURSOS DEFENSIVOS (GUERINO E MATHEUS) - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - SOCIETAS SCELERIS COMPROVADA - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - PREPONDERANTES PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS DESFAVORÁVEIS - INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06) EM SEU GRAU MÁXIMO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO COMPATÍVEL COM O PESO DA DELAÇÃO - ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO INICIAL E SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conforme bem entendeu a sentenciante, o acusado, após ser abordado pelos policiais, contribuiu com informações relevantes para a investigação criminal, que culminou nas prisões dos demais corréus, de modo que deve ser mantida a incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 41 da Lei de Tóxicos.



    Além disso, ficou demonstrado nos depoimentos dos policiais civis, em sede judicial (fls. 665/667; fls. 668/670; fls. 671/673), que Matheus colaborou com as investigações, de modo que não é possível saber se os agentes teriam chegado aos demais acusados.



    Assim, através da colaboração de Matheus, houve o preenchimento dos três requisitos exigidos pelo artigo 41 da Lei 11.343/06 para configuração da delação premiada, quais sejam, a voluntariedade, a identificação dos demais autores e a recuperação total do produto do crime.



    Desta feita, a delação premiada efetuada pelo acusado foi corretamente reconhecida pela Juíza a quo, não merecendo nenhum reparo o decisum.



    Lado outro, muito embora a defesa de Matheus conteste a redução operada, buscando aumentá-la, tenho que deva ser preservada no patamar estipulado pela MM. Juíza, que expressamente ponderou, para tanto, o peso da delação, sopesando a com a prova indiciária coligida, que também contribui, inegavelmente, para o esclarecimento da autoria em relação aos corréus.



    Como cediço, deve ser considerada, na delação premiada, a extensão e a eficácia das informações dadas para a elucidação dos fatos delituosos e sua autoria."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente